Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-20.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002707-20.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VALDECIR DE ROSSI - CPF: 422.874.139-87 (APELADO), CLOVIS LUCIO DANTAS - CPF: 474.397.691-04 (ADVOGADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA - DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADAA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Moarais no 1002707-20.2020.8.11.0040.

Prolatada a sentença que consta ID.(191276892) o magistrado a quo JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulado na inicial para ratificar a tutela de urgência concedida obstando a ré suspender seus serviços em relação à UC 6/666791-9, bem como obstá-la de incluir o nome do autor rol de devedores Serasa/SPC em decorrência da fatura em discussão, sob pena de multa diária, declarar a inexistência do débito concernente à cobrança complementar correspondente à 90.555 kwh, no valor de R$ 57.733,08 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e três reais e oito centavos), referente à recuperação de consumo não faturado da unidade consumidora no 6/666791-9 e, por fim, condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros legais de 1% ao mês desde a citação, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se. Nada sendo requerido, ao arquivo. Se requerido o cumprimento de sentença, procedam-se as anotações pertinentes quanto a alteração da classe processual e processe o pedido na forma do art. 523 do CPC.

Em suma a Concessionária S/A ora Apelante em suas razões recursais (ID.191276897), pugna pela reforma da sentença a quo, no sentido de declarar a exigibilidade do débito em discussão, sob alegação que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito.

Defende ainda, a regularidade/legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo, da coerência do procedimento de apuração de irregularidade carreado ao processo, bem como a inexistência da prática de ato ilícito.

Enfatiza, que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia, cumprindo integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução no 414/2010 – ANEEL, fato esse devidamente registrado no TOI ( Termo de Ocorrência Inspeção).

Assevera, que não há como classificar qualquer procedimento adotado pela concessionária como unilateral, havendo presunção de legalidade dos seus atos, inclusive confirmada por pericia técnica oficial (INMETRO).

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para declarar a exigibilidade das faturas ora questionadas.

Contrarrazões apresentadas (ID.191276901), pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais no 1002707-20.2020.8.11.0040.

Inicialmente, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

No caso presente, a controvérsia resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de emissão de fatura de energia elétrica, e tendo-lhe sido cobrado valor supostamente excessivo, não condizente com a realidade de sua moradia.

Nesse sentido, depreende-se dos autos, que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id.191273048), acompanhado da notificação da apelada que concluiu a existência de irregularidade no medidor de energia elétrica, e que segundo alega a concessionária foi devidamente levado a conhecimento do autor/apelado(id.191276850).

Ato continuo, a concessionária/apelante emitiu fatura de débito referente a recuperação de consumo no valor de R$ 2.661,50 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), com vencimento para 21/03/19 e outra no valor de R$ 53.733,08 (cinquenta e três mil setecentos e trinta e três reais e oito centavos), com vencimento em 30/06/2019. Em contado com a requerida, foi informado sobre a existência de uma diferença apurada a partir de um Termo de Ocorrência e Inspeção ocorrido no mês de agosto/2018, bem como confirmada por pericia técnica oficial que reprovou o aparelho. (id.191276851).

Pois bem, estabelecido as premissas, entendo que o recurso da Concessionária merece prosperar.

Isso porque, em primeiro lugar, o lastro documental angariado nos autos evidencia que o autor apelante foi cientificada a respeito da substituição do medidor e do encaminhamento do aparelho para perícia, com a indicação da data, horário e local da apuração técnica, conforme se infere do Comunicado de Substituição de Medidor trazido à baila (id.192335165).

A mencionada perícia, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a irregularidade do aparelho medidor (id.192335165) .

Fácil perceber que, embora a parte autora tenha sugerido a insuficiência probatória do laudo pericial, atribuindo-lhe prova unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento. Inclusive, oportunizou ao autor/apelante, o contraditório, no entanto, este restou inerte.

Portanto, sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

"ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. LAUDO PRODUZIDO GARANTINDO ACESSO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS NORMATIVOS DA ANEEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Freire dos Santos, contra sentença oriunda do Juízo da 2a Vara da Comarca de Itapipoca/CE que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo ora apelante por entender válida a perícia realizada pela recorrida por ter sido realizada Laboratório de Medidas Elétricas da CAM - Brasil e com comunicação para o recorrente comparecer ao ato de aferição. 2. Diferente dos casos mais corriqueiros que a Companhia Energética do Ceará - ENEL produz o laudo de forma unilateral, a presente lide diferencia-se das demais justamente porque o laudo foi produzido por laboratório especializado pertencente a terceiro e que oportunizou a parte autora/apelante a sua participação no processo, obedecendo-se, assim, aos regulamentos expedidos pela ANEEL e a jurisprudência pátria. 3. Com efeito, apesar de ter sido convidado a participar da perícia, a parte promovente/recorrente quedou-se inerte, deixando de exercer o seu direito. Assim, inexiste prova nos autos que invalide a perícia realizada e que constatou ter sido retirado o selo e a tampa de proteção do medidor de energia, bem como aferiu-se que o medidor teria sido adulterado para não registrar o consumo de energia. [...] 6. Recurso conhecido, mas improvido." (TJ-CE - APL: 00170303820168060101 CE 0017030-38.2016.8.06.0101, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019).

Ainda,

"RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. 1. A prova dos autos demonstra ter havido consumo excedente, seja por vazamento interno ou descuido, que não pode ser atribuído a defeito no aparelho medidor. 2. Perícia realizada no equipamento que mediu o consumo de água nos meses em que foi registrada a suposta anormalidade, Hidrômetro no A10N333773, o qual não apresentou irregularidades, segundo laudo do INMETRO. 3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é órgão idôneo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com capacidade técnica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido a sua análise, não havendo falar em unilateralidade do relatório produzido. 4. Por outro lado, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação do serviço fornecido pela embargante. 5. Com a verificação do hidrômetro instalado na unidade da consumidora ora embargada, a CORSAN se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, em razão da inversão que determina o Código de Defesa do Consumidor. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS." (TJ-RS - EI: 70059254789 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 16/05/2014, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2014).

Com essas considerações, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ e 932, V do CPC, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a exigibilidade das faturas R$ 2.661,50 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), com vencimento para 21/03/19 e outra no valor de R$ 53.733,08 (cinquenta e três mil setecentos e trinta e três reais e oito centavos), com vencimento em 30/06/2019, emitidas a titulo de recuperação de consumo pelo período de 36 (trinta e seis) meses (id. 191276850). Inverto o ônus sucumbências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024